Tribunal: CARF
Processo: 18471.000249/2006-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002, 2003
CARNÊ-LEÃO. RECOLHIMENTO. FALTA OU INSUFICIÊNCIA. MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. CUMULATIVIDADE. ANOS-BASE. ANTERIOR A 2007. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 147. APLICÁVEL.
Até o ano-calendário de 2006, não há incidência concomitante da multa isolada sobre o valor do carnê-leão que deixou de ser pago com aquela resultante da apuração, em procedimento de ofício, de imposto devido no ajuste anual referente a tais rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULA CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando tributo a pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de mora. Contudo, ditos acréscimos moratórios passam a incidir sobre referida penalidade tão somente a partir do respectivo vencimento sem o correspondente recolhimento.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
NEGAÇÃO DE AUTORIA. INADMISSIBILIDADE.
Não se admite a negação de autoria da Declaração de Ajuste Anual entregue por meio eletrônico quando comprovado que do conteúdo desta o contribuinte teve pleno conhecimento.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE.
Iniciado o procedimento fiscal, com a ciência do contribuinte, não é mais possível a este apresentar Declaração Retificadora, visto estar excluída sua espontaneidade, na forma do art. 138, parágrafo único do CTN, e art. 7o, inciso I, §1o, do Decreto 70.235/72, que regula o procedimento fiscal.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000249/2006-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.611 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
GLAUCIA MARIA FONSECA BAHIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002, 2003
CARNÊ-LEÃO. RECOLHIMENTO. FALTA OU INSUFICIÊNCIA. MULTA
ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. CUMULATIVIDADE. ANOS-BASE.
ANTERIOR A 2007. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF. ENUNCIADO
No 147. APLICÁVEL.
Até o ano-calendário de 2006, não há incidência concomitante da multa isolada
sobre o valor do carnê-leão que deixou de ser pago com aquela resultante da
apuração, em procedimento de ofício, de imposto devido no ajuste anual
referente a tais rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. PREVISÃO
LEGAL. SÚMULA CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando tributo a
pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de
mora. Contudo, ditos acréscimos moratórios passam a incidir sobre referida
penalidade tão somente a partir do respectivo vencimento sem o
correspondente recolhimento.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NOVAS
RAZÕES
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO
RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
NEGAÇÃO DE AUTORIA. INADMISSIBILIDADE.
Não se admite a negação de autoria da Declaração de Ajuste Anual entregue
por meio eletrônico quando comprovado que do conteúdo desta o contribuinte
teve pleno conhecimento.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE.
Iniciado o procedimento fiscal, com a ciência do contribuinte, não é mais
possível a este apresentar Declaração Retificadora, visto estar excluída sua
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000249/2006-38
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.611 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000249/2006-38

espontaneidade, na forma do art. 138, parágrafo único do CTN, e art. 7o, inciso
I, §1o, do Decreto 70.235/72, que regula o procedimento fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, dar-lhe parcial provimento,
cancelando a multa isolada sobre o valor do carnê-leão que deixou de ser recolhido.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Rodrigo Duarte
Firmino, Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior e Rodrigo Rigo
Pinheiro. Ausente a Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário referente à falta de recolhimento do carnê-leão devido.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância (Acórdão no 13-26.387 - proferida pela 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro II (DRJ/RJ2), transcritos a seguir (processo
digital, fls. 72 e 73):
2. Foram apuradas as seguintes infrações: 1) redução da base de cálculo do carnê-leão
pleiteada indevidamente; 2) falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão.
3. Autorizado pelo Mandado de Procedimento Fiscal – Fiscalização no 07.1.90.00-2006-
00090-2 (fls. 01), foi emitido em 18/01/2006 o Termo de Início de Fiscalização, por
meio do qual a contribuinte foi intimada a:
“1. Apresentar os originais e cópias dos livros caixa e de todos os comprovantes
de deduções que foram utilizados na confecção dos mesmos, nos anos-
calendários de: 2001 e 2002, exercícios 2002 e 2003.”
4. Em resposta ao Termo de Início de Fiscalização, a Contribuinte, por meio de carta
datada de 16/02/2006 (fls. 12), informou que o Livro-caixa e os Comprovantes de
Deduções não foram localizados. Na mesma data foi emitido pela autoridade fiscal
Termo de Reintimação (fls. 13) e, em carta datada de 14/03/2006 (fls. 14), informou a
Contribuinte que os documentos foram extraviados, por se encontrarem em poder do
Contador Roberto Pereira Simões que não foi encontrado.
5. Todas as informações acima relatadas constaram do Relatório de Encerramento Fiscal
emitido em 28/03/2006 (fls. 19/22).
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.611 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000249/2006-38

6. Cientificada do Auto de Infração e do Relatório de Encerramento Fiscal em
03/04/2006, conforme Aviso de Recebimento dos Correios de fls. 39, a Contribuinte
apresentou Impugnação em 27/04/2006 (fls. 41/43), alegando, em síntese, que:
Da Preliminar
6.1. O artigo 795 do RIR/99 exige que as declarações de rendimentos deverão ser
assinadas pelos contribuintes ou seus representantes. Trata-se de uma exigência legal
fundamentada no Decreto-Lei no 5.844/43, art. 64; Lei no 4.069/62, art. 51; Lei no
9.250/95, art. 7o.
6.2. O artigo 796 do RIR/99, que permite a apresentação da Declaração por meio
magnético não está embasada em Lei, Decreto-lei ou Decreto. Seu alcance não tem
força de desqualificar a obrigação imposta pelo art. 795.
6.3. O envio de declaração por meio magnético admite a possibilidade de um terceiro
utilizar o sistema para realizar em nome do contribuinte, sem o seu consentimento, uma
operação de natureza fiscal.
6.4. Um profissional, que embora contratado pela Contribuinte, enviou dados para a
declaração que não são verdadeiros. Nunca soube da existência do Livro-caixa.
6.5. Contesta a veracidade dos dados declarados em seu nome nas declarações de 2002 e
2003, aceitos indevidamente pela SRF, contrariamente à determinação legal contida o
artigo 795 do RIR/99. Declara como expressão da verdade que os valores de suas
receitas constam nas declarações retificadoras de 2002 e 2003.
Do Mérito
6.6. Deve ser considerada a dedução na base de cálculo do valor equivalente à
dependente Giovanna Bahia Vasconcelos, filha nascida em 19/11/1997.
6.7. É absurdo o raciocínio eivado de excesso de exação do auditor fiscal, ao aplicar a
multa prevista no inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/96 por três vezes seguidas.
Aplicou multa de ofício juntamente com o imposto, aplicou novamente de forma isolada
e, sobre esta, aplicou novamente a multa de ofício de 75%.
7. Solicita, por fim, o acolhimento da preliminar, para que sejam consideras as
declarações retificadoras em anexo, cobrando apenas a multa de ofício isoladamente do
tributo (art. 44, I, § 1o, III da Lei no 9.430/96). Em não sendo acolhida a preliminar, que
seja calculado o imposto com a nova base de cálculo (dedução de dependente),
incluindo apenas a multa de ofício juntamente com o imposto, na forma do artigo 44, I
c/c § 1o, III da Lei no 9.430/96.
(Grifo no original)
.Julgamento de Primeira Instância
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro II
julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados no
acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 71 a 78):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2001, 2002
NEGAÇÃO DE AUTORIA. INADMISSIBILIDADE.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.611 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000249/2006-38

Não se admite a negação de autoria da Declaração de Ajuste Anual entregue por meio
eletrônico quando comprovado que do conteúdo desta o contribuinte teve pleno
conhecimento.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE.
Iniciado o procedimento fiscal, com a ciência do contribuinte, não é mais possível a este
apresentar Declaração Retificadora, visto estar excluída sua espontaneidade, na forma
do art. 138, parágrafo único do CTN, e art. 7o, inciso I, §1o, do Decreto 70.235/72, que
regula o procedimento fiscal.
MULTA ISOLADA SOBRE CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO.
SIMULTANEIDADE.
É cabível o lançamento da multa isolada sobre carnê leão não recolhido concomitante à
multa de ofício sobre o imposto apurado de ofício na declaração inexata, visto se
tratarem de infrações distintas.
MULTA ISOLADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REVISÃO DE OFÍCIO.
Em função do princípio da retroatividade benigna, deve ser revisto de ofício o
lançamento no tocante à multa isolada com vistas a adequá-la ao novo percentual
legalmente estabelecido.
Impugnação Improcedente
(Grifo no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente ratificando os argumentos apresentados na impugnação xa (processo digital, fls. 86
a 91).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 14/07/2011
(processo digital, fl. 83), e a peça recursal foi interposta em 12/08/2011 (processo digital, fl.
86), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.

Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.611 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000249/2006-38

Mérito
Incidência concomitante de multa isolada (carnê-leão) e multa de ofício
Conforme o Enunciado no 147 de súmula da jurisprudência do CARF, somente a
partir do ano-calendário de 2007, aplica-se a multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do carnê-leão que deixou de ser pago, ainda que em concomitância com a penalidade
resultante da apuração, em procedimento de ofício, de imposto devido no ajuste anual referente
a tais rendimentos, nestes termos:
Súmula CARF no 147:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Por conseguinte, improcede suposta alegação de que referidas penalidades
incidem sobre igual fato tributário, eis que a multa de ofício penaliza a falta de recolhimento do
tributo correspondente a todo o ano-calendário, o qual é apurado no ajuste anual. Já a multa
isolada (carnê-leão) reprime a ausência de antecipação mensal do imposto, na medida em que os
rendimentos são auferidos, independentemente de ser apurado, ou não, imposto a pagar por
ocasião do reportado ajuste. Logo, tratam-se de distintos fatos e bens jurídicos tutelados.
Mais especificamente, tais penalidades têm por fundamento o art. 44, incisos I e
II, alínea “a”, da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação dada pelo art. 14 da
Lei n.o 11.488, de 15 de junho de 2007, nestes termos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Ante o exposto, afasta-se a presente autuação, já que incidente sobre fato gerador
ocorrido anteriormente ao período-base de 2007.
Fundamentos da decisão de origem
O art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
faculta o relator fundamentar seu voto mediante os fundamentos da decisão recorrida, bastando
registrar dita pretensão, nestes termos:
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.611 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000249/2006-38

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo
presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de
voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob
suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator
restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, a Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse afastar minha
concordância com os fundamentos do Colegiado de origem. Logo, amparado no reportado
preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do julgamento a
quo, nestes termos (processo digital, fls. 74 a 78):
Da preliminar de nulidade
10. Inicialmente, quanto ao argumento da Impugnante de que o disposto no artigo 796
do Regulamento da Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999, não
encontra amparo em Lei, é necessário delimitar o campo material ao qual o julgador de
instância administrativa está submetido. Sendo as Delegacias da Receita Federal de
Julgamento órgãos do Poder Executivo, não lhes compete apreciar a ilegalidade ou
inaplicabilidade de Decreto validamente editado.
11. Preceitua o artigo 796 do RIR:
“Art. 796. A declaração de rendimentos poderá ser apresentada através de
meios magnéticos, por meio de transmissão de dados ou por telefone, na forma
autorizada pela Secretaria da Receita Federal”
12. A apresentação da Declaração de Ajuste Anual constitui obrigação acessória na
acepção do artigo 113, § 2o do Código Tributário Nacional, que assim dispõe:
“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória
(...)
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação
ou da fiscalização dos tributos.
(...)”
13. Preceitua ainda, o artigo 122 do mesmo diploma legal:
“Art. 122. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às
prestações que constituam o seu objeto.”
14. As normas aplicáveis ao imposto de renda das pessoas físicas atribuem a estas o
dever de informar os fatos alcançados pela tributação ocorridos no ano-calendário,
mediante a apresentação da declaração de ajuste anual.
15. Anualmente, a RFB, no uso da competência que lhe é outorgada pelo artigo 16 da
Lei 9.779/99, edita Instruções Normativas dispondo sobre a apresentação da declaração
de ajuste anual, estabelecendo forma, prazo e condições para o cumprimento da
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.611 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000249/2006-38

obrigação e quem é o respectivo responsável que, salvo as exceções legalmente
previstas, é o próprio sujeito passivo da obrigação principal.
16. As Declarações de Ajuste Anual objeto de análise pela Autoridade Fiscal, referentes
aos exercícios 2002 e 2003, foram entregues em 30/04/2002 e 30/04/2003,
respectivamente. A própria Impugnante junta à sua peça impugnatória a cópia de tais
declarações (fls. 45/53), ficando demonstrado que, se de fato as declarações foram
enviadas por um terceiro, a Contribuinte teve pleno conhecimento dos dados nela
contidos. Poderia a Contribuinte, não concordando com o declarado, ter efetuado a
entrega de declarações retificadoras antes da ciência do início do procedimento fiscal,
27/01/2006 (fls. 11).
17. Deve ser registrado, ainda, que ambas as declarações que a Impugnante alega não
ter sido por ela entregues apresentaram saldo de imposto a pagar, R$ 176,71 para o
exercício 2002 e R$ 503,02 para o exercício 2003. Os pagamentos dos valores
declarados foram devidamente efetuados dentro dos respectivos prazos de vencimento,
sendo tal fato, portanto, uma prova de que as informações das declarações foram
ratificadas pela Contribuinte.
18. Assim, não pode ser afastada a aplicabilidade do disposto no artigo 796 do RIR,
reputando-se como válidas e entregues pela Contribuinte as Declarações de Ajuste
Anual dos exercícios 2002 e 2003.
Das Declarações Retificadoras
19. Solicita a Impugnante a retificação do lançamento de modo a considerar os dados
contidos nas Declarações de Ajuste Anual Retificadoras, referentes aos exercícios de
2002 e 2003, entregues em 18/04/2006.
20. A Contribuinte foi cientificada do Termo de Início de Fiscalização em 27/01/2006,
conforme Aviso de Recebimento dos Correios de fls. 11. A partir da referida data, não
mais é possível ao contribuinte alterar o tributo declarado, com intuito de diminuir o
valor a pagar de imposto e acréscimos legais, posto que está excluída a sua
espontaneidade, na forma do art. 138, parágrafo único, do CTN.
21. Assim, não podem ser acatadas as declarações retificadoras entregues em
18/04/2006, uma vez que tais modificações, neste momento, caracterizariam uma
retificação de declaração expressamente vedada pela legislação tributária. Veja-se,
ainda, o disposto no artigo 7o, inciso I, § 1o, do Decreto 70.235/72, que regula o
procedimento fiscal no âmbito federal:
“Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.”
22. Dessa forma, também não é admissível a inclusão da dedução referente à
dependente Giovanna Bahia Vasconcelos, já que esta não foi pleiteada nas declarações
originais, mas apenas depois que o sujeito teve ciência do início do procedimento fiscal.

Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.611 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000249/2006-38

Multa de ofício e juros de mora aplicáveis
As aplicações da multa de ofício e dos juros de mora se impõem, respectivamente,
pelos arts. 44, I, e 61, §3o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pela
Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007. Confirma-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (grifo nosso)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Art. 61. [...]
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (grifo nosso)
Acrescente-se que tais matérias já estão pacificadas perante este Conselho,
segundo os Enunciados nos 4 e 108 de súmulas da sua jurisprudência, abaixo transcritos:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Como visto, reportada matriz legal impede que a aplicação de tais acréscimos seja
submetida à discricionariedade das autoridades tributárias, cujas atividades são vinculadas, nos
termos do CTN, art. 142, parágrafo único. Por conseguinte, o procedimento fiscal que ensejar
lançamento de ofício apurando imposto a pagar, obrigatoriamente, implicará na cominação de
mencionados acréscimos legais, nos exatos termos da legislação. Logo, resta à autoridade fiscal
aplicar citada penalidade no exato percentual legalmente previsto, nestes termos:
Art. 142. [...]
[...]
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.as exigências são feitas nos estritos contornos
do princípio da legalidade.
Do exposto, improcede a argumentação da Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.611 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000249/2006-38

Conclusão
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada no recurso voluntário interposto e,
no mérito, dou-lhe parcial provimento, cancelando a multa isolada sobre o valor do carnê-leão
que deixou de ser recolhido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 114
DF CARF MF
Original